Tribunal: STF
Processo: HC 209385
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 589.473, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu parcial provimento ao ministerial para exasperar a pena-base, resultando em uma pena definitiva de 11 anos e 1 mês de reclusão. Após o trânsito em julgado, a defesa apresentou ação de revisão criminal, a qual não restou conhecida. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 589.473). O Relator, Ministro Reynaldo soares da Fonseca, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega, em síntese, que a culpabilidade é normal para o delito, não extrapolando limites aptos a exasperar a pena. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na presente hipótese, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] a Corte local, ao manifestar-se acerca do tema desta impetração, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 15/):



    ‘Como se sabe, a culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta e na espécie, é o Apenado imputável, tendo plena consciência da ilicitude de seu agir, sendo-lhe exigível conduta diversa, e no presente caso, ao cobrar uma dívida, não se mostra plausível que o Réu se utilize de força física e venha a dar inúmeros golpes de facão na vítima, motivo pelo qual a sua culpabilidade deve ser considerada como desfavorável. Quanto às circunstâncias do crime, o Ministério Público afirma que tal circunstância deve ser considerada em desfavor do Réu, pois esse agiu como amigo da vítima, a cumprimentando e a chamando para conversar e, então, de inopino, a atacou. 



    Ainda, afirma que o local escolhido, uma oficina, jamais transmitiu a idéia à vítima que o mesmo pudesse ser agredido pelo Réu naquele local. Em que pese o argumento, verifica-se que o crime em comento conta com duas qualificadoras, o motivo fútil que foi utilizado para qualificar e a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi aplicada como agravante genérica, portanto, os fundamentos apresentados pelo Ministério Público vão de encontro com a qualificadora, não podendo tais elementos serem considerados em dois momentos, sob pena de bis in idem. 



    [...]



    Sobre a exasperação de cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e consequências do crime), deve ser aplicado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente previstos pelo tipo penal, o que no caso resulta em um aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância desfavorável, resultando a pena -base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.’ (fls. 15/17 e-STJ)



    Verifica-se, do trecho acima destacado, que o Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a acentuada culpabilidade do paciente, a qual ficou demonstrada pelo uso de força física e de golpes de facão contra a vítima. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a acentuada culpabilidade do agente indica maior desvalor da conduta e merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena.



    [...]



    Ademais, não se verifica a apontada existência de bis in idem na espécie, porquanto o delito foi qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, enquanto a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base baseou-se no desvalor da circunstância judicial referente à culpabilidade, tendo em vista o incremento da gravidade da conduta, a qual contou com o uso de força física e golpes de facão, elementos acima mencionados.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator